Tribunal: TJMT
Processo: 0006155-34.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006155-34.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIMAR BISPO DE SOUZA (APELANTE), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0006155-34.2017.8.11.0004 – PJE

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE: EDIMAR BISPO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1 – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO –AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RELATÓRIO ENCARTADO AOS AUTOS E PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CONFIRMAM A OCORRÊNCIA DA QUALIFICADORA –– 2. NÃO APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – DELITOS OCORRIDOS EM AÇÕES DISTINTAS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO – 3. NÃO FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU – DESCABIMENTO –

PREJUÍZO DEVIDAMENTE COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO.

1) Não viola o art. 159 do CPP, pela ausência de confecção de laudo pericial, se o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo se pautou no Relatório Preliminar do local do crime encartado nos autos, confissão do apelante e nas provas testemunhais sob o crivo do contraditório e ampla defesa, ao passo que se afigura escorreita a incidência da qualificadora, prevista no inciso I, § 4o, do art. 155, do Código Penal.

2-

Agindo o recorrido em condutas distintas, em curto espaço de tempo, para subtrair bens móveis da vítima, deve responder pelos crimes em continuidade delitiva, em conformidade com o art. 71 do Código Penal.

3 - O art. 387, IV, do Código de Processo Penal, visa a assegurar a reparação cível dos danos causados pela infração penal, desde que requerido na exordial acusatória e

submetido ao crivo do contraditório e ampla defesa, e, em se tratando de dano material independe a sua fixação da análise da hipossuficiência momentânea do réu.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0006155-34.2017.8.11.0004 – PJE

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE: EDIMAR BISPO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto por
EDIMAR BISPO DE SOUZA
, visando reformar a sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 0006155-34.2017.8.11.0004, da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou pela prática do delito previsto no §§ 1° e 4o, inciso I, c/c o artigo 71, ambos do Código Penal, cuja pena foi fixada em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto
e fixação de indenização à vítima no valor de
R$ 7.000,00 (sete) mil reais
. Pena corpórea que foi substituída por duas restritivas de direitos.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de que seja
excluída a qualificadora de rompimento de obstáculo
, em razão da ausência do laudo pericial necessário para comprovar a sua incidência; pugna, ainda, o afastamento da
continuidade delitiva
e seja
extirpada
a condenação a título de
indenização à vítima
. (Id. 133530661).

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna
desprovimento
do recurso.

(id. 133530671).

No mesmo sentido, pelo desprovimento recursal, foi o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. Alexandre de Matos Guedes, assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – TESES DEFENSIVAS: 1. CONTINUIDADE DELITIVA – RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO - IMPOSSIBILIDADE – Em se tratando de múltiplas condutas, perpetradas em iguais condições de tempo, lugar e maneira de execução, é imperioso o reconhecimento da continuidade

delitiva. 2. DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ESPECÍFICO - INVIABILIDADE - No concernente à qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo (art. 155, § 4°, I, do CP), a posição que prepondera é no sentido de que, havendo outros elementos que demonstrem a destruição de obstáculo à subtração da coisa, é dispensável a realização de perícia específica para a constatação da circunstância. 3. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – A indenização, estabelecida na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, foi definida de acordo com a avaliação dos objetos subtraídos. Ademais, embora alegada a hipossuficiência econômica pelo acusado, não logrou demonstrar nos autos que efetivamente se enquadre nessa condição, a ponto, ao menos, de se fazer

sentar dos prejuízos materiais causados à vítima. 4. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Id. 139019660).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0006155-34.2017.8.11.0004 – PJE

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE: EDIMAR BISPO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se do caderno informativo que:

“(...)
no dia 29 de janeiro de 2016,
por volta das 05:00hs às 07:03hs, na sede da Motogarças Comércio e Participações LTDA, situada na Rua Amaro Leite, Centro, nesta cidade,
o denunciado subtraiu
para si,
mediante rompimento de obstáculo
e com fim de assenhoreamento definitivo, 02 (dois) notebooks, marca HP, e 01 (um) notebook, marca Toshiba, avaliados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme Auto de Avaliação Indireta à fl. 37-IP, e 01 (uma) mochila, em detrimento daquela empresa.
A res furtiva não foi recuperada
.”
sic.

(Id. 133528719 - Pág. 1).

Diante de tais fatos, foi o réu denunciado e, após regular instrução processual, julgada procedente a denúncia.

A autoria e materialidade delitiva são incontroversas, se insurgindo a defesa apenas quanto à incidência da qualificadora, indenização à vítima e afastamento da continuidade delitiva.

Posto isto, passo à análise do pleito recursal:

1 - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NECESSÁRIO PARA COMPROVAR A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.

Sustenta a defesa que não houve a elaboração de laudo pericial que demonstrasse a efetiva ocorrência do rompimento dos obstáculos descrito na denúncia, logo pugna seja extirpada da condenação.

Inobstante a tese levantada pela defesa, em detida análise dos autos, constata-se que se encontra encartado no id. 133528719- Pág. 8/19,
,
o Relatório Policial Preliminar, que colaciona imagens do circuito interno de vigilância mostrando a porta que foi arrombada pelo recorrente (
Fogo n. 5)
.

Em seu interrogatório na delegacia, o recorrente relata o
modus operandi
afirmando que
“forçou a porta de blindex para lá e para cá, abrindo a porta”.

A testemunha Wanderson Reis dos Santos, ao ser ouvido disse que houve dano na porta de vidro e que custou cerca de R$ 100,00 (cem reais) para o conserto.

Cristalina a existência de prova documental e testemunhal, que comprovam a materialidade da qualificadora. O documento foi instruído com fotografia que mostram detalhes sobre o dano realizado no imóvel pelo réu no intuito de ter acesso à
res furtiva
, e, foi assinado por 02 (dois) investigadores de polícia que possuem fé pública - Esly Borges Massena e Simone Figueiredo de Sousa Lemes (Id. 133528719 - Pág. 9).

De mais a mais, no que tange a ausência de perícia técnica é pacífico na jurisprudência que a prova pericial não é o único meio para comprovar a existência de qualificadoras, podendo esta ser substituída por outras, tal como pelo auto de verificação de arrombamento, confissão do próprio réu, igualmente pelas demais provas testemunhais produzidas ao longo da instrução.

Eis o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS.
PERÍCIA REALIZADA IN LOCO POR POLICIAIS NOMEADOS. VALIDADE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior entende que o exame pericial é imprescindível para comprovar a prática do furto por rompimento de obstáculo, por se tratar de crime que deixa vestígios.

2. No caso, as instâncias antecedentes registraram que a
referida qualificadora foi validamente comprovada por meio de auto de constatação do local do delito, atestado por duas pessoas regularmente nomeadas pela autoridade policial. Precedentes
.

3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 529.011/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/
2019
)
. (negritei).

Desse modo, não é necessária a realização do exame técnico para se provar o rompimento do obstáculo, quando esta prova for substituída por outros elementos probatórios, hipótese em que fica afastada a desclassificação do delito de furto qualificado para simples, incidindo a regra descrita no art. 155, § 4o, I, do Código Penal.

Acrescento que as provas orais colhidas em juízo confirmam o arrombamento do imóvel, convalidando as informações contidas no Relatório Preliminar.

Com efeito, devidamente provado o acesso dos apelantes ao imóvel onde o furto ocorreu mediante destruição ou rompimento de obstáculos, por meio das declarações da vítima e da própria confissão do apelante, é irrelevante a arguição da insubmissão dessa circunstância à perícia técnica especializada, visto que as particularidades fáticas do presente caso tornam irrelevante a ausência de exame de corpo de delito direto.

Registre-se, por conveniente, que o art. 167 do CPP autoriza a substituição do exame de corpo de delito direto por outros meios de prova, inclusive pelos dados de particularidades fáticas existentes no caso, ora apontados, que, ao contrário do que assinala a defesa, bem permitem esclarecer que houve ruptura de obstáculos para a tentativa de ingresso do agente no estabelecimento comercial.

A respeito do tema, os recentes julgados dessa Corte de Jutiça,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 155, §§ 1o E 4o, INCS. I E IV, E NO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. III, AMBOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) 3.
REQUERIDA
EXCLUSÃO
DA
QUALIFICADORA
DO
FURTO
RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR
AUSÊNCIA
DE
PERÍCIA
TÉCNICA – INVIABILIDADE
–
ARROMBAMENTO DE PORTAS ATESTADO POR PROVA TESTEMUNHAL E POR RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL DE CRIME, INSTRUÍDO COM FOTOGRAFIAS (...)
3. A
ausência
de laudo pericial atestando o rompimento de obstáculo no crime de
furto
, por si só, não tem o condão de excluir a respectiva
qualificadora
, quando há relatório de investigação com a constatação do local de crime, instruído por fotografias e demonstram além de qualquer dúvida a ocorrência de arrombamento de portas, o qual é corroborado por provas testemunhais produzidas em juízo e o interrogatório dos réus sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.(...)”.
(TJMT, N.U 1000899-12.2020.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021).

“

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES - SENTENÇA CONDENATÓRIA -IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: 1.1 POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO - 1.2 RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, POR MEIO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – REITERAÇÃO DE CONDUTAS CRIMINOSAS E PRESENÇA DE QUALIFICADORAS –

2) PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FURTO RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA -

INVIABILIDADE –
ARROMBAMENTO ATESTADO POR PROVA TESTEMUNHAL A SUPRIR A AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL -

QUALIFICADORA MANTIDA
– 3) FURTO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO -

4) INCIDÊNCIA DA MENORIDADE RELATIVA, DO ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - PRETENSÕES JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.1. Não há que se falar em absolvição dos delitos de furto qualificado (por concurso de pessoas e rompimento de obstáculo), eis que a materialidade e autoria delitiva dos crimes de furto e corrupção de menores restaram-se devidamente comprovadas pelas provas constantes nos autos, especialmente pelas condições em que se desenvolveu a ação criminosa, pelos depoimentos dos menores envolvidos no ilícito e das demais testemunhas, prestados no decorrer da instrução processual.

1.2 De igual modo, inviável absolvição por atipicidade da conduta, em face da incidência do princípio da insignificância, na hipótese em que a conduta ilícita não é de mínima ofensividade e não há inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme linha intelectiva dos Tribunais Superiores e Enunciado Orientativo 44 da TCCR do TJMT.

2
) Não viola o art. 159 do CPP, pela ausência de confecção de laudo pericial, se o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo se pautou nas provas testemunhais, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, afigurando-se escorreita a incidência da qualificadora, prevista no inciso I, § 4o, do art. 155, do Código Penal.

3) Impossível reconhecer o furto privilegiado se o valor da res furtiva é superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos mencionados na denúncia.

4) Não há que se falar em reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, do abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o juízo a quo já o fez em primeiro grau;

5)Recurso não provido. (N.U 0002987-29.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE
23/08/2022
)
.

Sabe-se que nas comarcas do interior do Estado dificilmente há peritos disponíveis para a realização do laudo no momento em que ocorreu o delito, razão pela qual,
é entendimento deste Tribunal de Justiça, em especial desta Câmara, que
o fato de inexistir nos autos laudo pericial que ateste o arrombamento, não afasta a aplicação da qualificadora descrita no inciso I, do § 4o, do artigo 155, do CP, quando por outros meios há lastro probatório mínimo para evidenciá-la, como depoimentos dos policiais, que possuem fé pública e confissão do próprio acusado.

Logo,
não há como afastar a qualificadora questionada
.

2 – AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.

A defesa busca o afastamento da continuidade delitiva ao argumento que apesar do réu ter adentrado no imóvel comercial várias vezes, em curto espaço de tempo, trata-se de um único delito.

O magistrado ao prolatar a sentença entendeu se tratar de crime continuado, uma vez que após a primeira subtração o réu teria retornado outras duas vezes no local para subtrair outros aparelhos de notebook.

Para que seja aplicado o instituto do crime continuado o agente deverá ter realizado
mais de uma ação
e praticado ao menos dois crimes da mesma espécie em mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Conforme o relatório policial e a confissão do apelante, o réu ingressou pela
primeira
vez no imóvel às 5 horas da manhã, onde levou o 1o notebook
(Foto n. 10)
. Após ter vendido a
res
em uma “boca de fumo”, retornou pela
segunda
vez às 5:54, subtraindo mais um aparelho
(Foto n. 11)
. Passados mais de duas horas [7:03] retornou pela
terceira
vez ao local e subtraiu o último aparelho
(Foto n. 19)
. Logo, foram 3 (três) subtrações em um curto espaço de tempo.

O art. 71 do CP, que estabelece os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva preleciona:

“Quando o agente, mediante
mais de uma ação
ou omissão,
pratica dois
ou mais
crimes da mesma espécie
e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes,
devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro
, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.”. (negritei).

Assim, conforme a teoria adotada pelo Código Penal –
ficção jurídica,
cada ação intentada que pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução se traduzem em mais de um crime da mesma espécie, deve os subsequentes serem havidos como continuação do primeiro, punindo como crime único.

Na Exposição de Motivos do Código Penal (Lei n. 7.209/84), o legislador adotou:
“O critério da teoria puramente objetiva não se revelou na prática maiores inconvenientes, a despeito das objeções formuladas pelos partidários da teoria objetivo-subjetiva.
O projeto optou pelo critério que mais adequadamente se opõe ao crescimento da criminalidade
profissional, organizada e violenta, cujas ações se repetem contra vítimas diferentes, em condições de tempo, lugar, modos de execução e circunstâncias outras, marcadas por evidente semelhança. Estender-lhe o conceito de crime continuado importa em beneficiá-la, pois o delinquente profissional tornar-se-ia passível de tratamento penal menos grave que o dispensado a criminosos ocasionais. De resto, com a extinção, no Projeto, da medida de segurança para o imputável, urge reforçar o sistema, destinado penas mais lingas aos que estariam sujeitos à imposição de medida de segurança detentiva e que serão beneficiados pela abolição da medida. A Política Criminal atua, neste passo, em sentido inverso, a fim de evitar a libertação prematura de determinadas categorias de agentes, dotados de acentuada periculosidade.

A doutrina, acrescentou ao fato a necessidade de um liame subjetivo entre as condutas perpetradas pelo agente, a caracterizar uma unidade de desígnios (objetivo-subjetiva), como pondera Carlos Fontán Balestra:

“Diz-se que o furto é único, ainda que se cometam vários em um dia ou em uma noite, em uma casa ou em várias. Do mesmo modo se o ladrão confessou ter cometido vários furtos no mesmo lugar e em momentos distintos, interpretando-se tal confissão favoravelmente ao agente, isto é, que suas ações, em momentos distintos, continuadamente, são um só furto e não vários...” (Carlos Fontán Balestra, Tratado de derecho penal, t. III, p. 60).

Este último entendimento vem ganhando especial relevância nos nossos Tribunais Superiores, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÊS ROUBOS MAJORADOS. PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS COM O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (AUSÊNCIA DE DOLO GLOBAL). PLEITO DEFENSIVO DE RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO EM FACE DA TEORIA OBJETIVA PURA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL INTERPRETADO PELO STJ À LUZ DA TEORIA MISTA. EXIGÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE OS CRIMES PARCELARES. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A ficção jurídica do crime continuado, pautada em razões de política criminal, autoriza o magistrado a deixar de aplicar as penas correspondentes aos crimes parcelares isoladamente para considerar como se um único delito tivesse sido praticado pelo agente e, assim, aplicar o sistema da exasperação da pena.

2.
Para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios), nos termos do art. 71 do Código Penal.

3. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 71 do Código Penal, adotou a teoria mista, pela qual a ficção jurídica do crime continuado exige como requisito de ordem subjetiva o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares.

4. No caso, as instâncias ordinárias ressaltaram que não está presente o requisito subjetivo necessário à caracterização do aludido instituto penal, já que o Réu não teria agido com o ânimo de cometer um roubo em continuação do outro.

5. Dessa forma, ante o necessário reexame fático, é inviável no espectro de cognição do habeas corpus avaliar a conduta do Agravante, a fim de reconhecer a ficção jurídica da continuidade delitiva, uma vez que é imperativo aferir o elemento anímico do agente e concluir se o comportamento humano voluntário foi psiquicamente direcionado a finalidades autônomas ou se há dolo global entre os delitos parcelares.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 611.881/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe
25/11/2021
).

[...] para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva, é indispensável que o réu tenha praticado as condutas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças e, ainda, que exista um liame a indicar a unidade de desígnios do agente. Precedentes. [...] Habeas corpus não conhecido." (HC 599.831/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020.

" [...] para a caracterização do instituto do art. 71 do Código Penal, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se, no sistema jurídico-penal brasileiro, a Teoria Mista ou Objetivo-Subjetiva." (AgRg no REsp 1.673.501/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 19/02/2018; sem grifos no original.)

Portanto, não merece reparos a sentença nesse particular.

3. DA NÃO FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA.

Pede a parte que seja afastada a condenação pela indenização mínima constante na sentença na quantia dia R$ 7.000,00 (sete mil reais), ao fundamento que estaria dissociado da realidade já que se trata de réu dependente químico, desempregado e morador de rua.

De início, constato que o pleito de indenização mínima foi realizado pelo Ministério Público ao ser ofertada a denúncia (Id. 133528719 - Pág. 2), em conformidade com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 387, IV. DO CPP. PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA DENÚNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INDICAÇÃO DE VALOR A SER FIXADO.

1. "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp 1940163/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

2. Ademais, conforme afirmado pelo Tribunal de origem, "o valor fixado pelo juízo a quo - de três mil reais, baseado nas declarações judiciais da vítima - divergiu do termo de avaliação realizado em delegacia e do depoimento extrajudicial do ofendido (segundo os quais o prejuízo foi na ordem de R$ 1.300,00)", ressaltando a sentença, outrossim, que houve impugnação específica da defesa sobre o ponto, não havendo falar-se em desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, ainda, na ocorrência de prejuízo processual, mormente porque houve uma redução do quantum condenatório.

3. Agravo regimental improvido. AgRg no REsp n. 1.973.602/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Ao fixar o valor indenizatório, o magistrado se pautou nos danos materiais causados pelo apelante com a subtração da
res furtiva
avaliada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme auto de avaliação anexado no id. 133528719 - Pág. 43, bens que não foram reavidos pela vítima.

Apesar do valor estabelecido não constar na exordial, verifica-se pelas provas carreadas nos autos que o quantum fixado (R$ 7.000,00) é o mínimo ao que realmente seria necessário para a compra de 03 (três) novos aparelhos de notebook.

Consigno que ao apresentar resposta à acusação (Id. 133528733), a defesa nada questionou sobre o valor fixado e nem indicou provas a elidir a avaliação indireta dos bens realizada no inquérito policial. Fato que seguiu inerte quando das alegações finais realizadas em audiência [id. 133530650 - Pág. 1], inexistindo, portanto, qualquer insurgência da defesa em relação à indenização ou seu
quantum.

No mais, a condenação independe da capacidade financeira do réu, sendo consequência lógica da penalidade e antecipação de futura reparação a ser interposta no juízo civil pela vítima.

Assim, delimitado o pedido na exordial e sendo mínimo o valor fixado a título de reparação do dano material ocasionado à vítima, não vejo óbice à sua fixação.

Ante todo o exposto, em
consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto em favor de Edimar Bispo de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022